Tribunal: TCU
Processo: 017.507/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8094/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.507/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Hulda Quinteiro Fernandes (XXX.930.890-XX); Laura Caroline de Almeida Cassanego (XXX.495.820-XX); Lucia da Silva Maria (XXX.303.270-XX); Maria Emilia Zanin (XXX.551.708-XX); Maria Isabel Batista Olegario (XXX.197.689-XX); Maria Ivone Cassemiro Olegario (XXX.408.720-XX); Milene de Almeida Cassanego (XXX.226.020-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.